Tribunal: STF
Processo: RE 1327009
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SALDO DE PRECATÓRIO - Decisão que determina a observância da Lei nº 11.960/09 até 25.03.2015 e após o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando a aplicabilidade do Código Civil (art. 406) quanto aos juros de mora Irresignação Cabimento, em parte - Julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual afasta a possibilidade de aplicação da TR como índice de atualização monetária, determinando a utilização do IPCAE como forma de recomposição patrimonial - Aplicação imediata da referida decisão, diante do seu caráter vinculante - Mantida a inaplicabilidade do índice dos juros de mora, nos moldes previstos no Código Civil, diante da previsão específica aplicável à Fazenda Pública Decisão reformada, em parte Recurso provido, em parte.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 9).
    No RE (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de São Paulo sustenta que houve violação ao decidido nas ADI’s 4.357 e 4.425. Requer a aplicação da Lei 11.960/2009, conforme modulação de efeitos nos referidos precedentes. Afirma que que o julgamento do Tema 810 refere-se apenas aos precatórios em fase de liquidação, enquanto o julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425 concerne aos precatórios já expedidos.
    Considerando o julgamento de mérito do REsp 1.495.146 (Tema 905) e do RE 870.947 (Tema 810), a Presidência do TJSP determinou os autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 16).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem adequou-se ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 905 (Vol. 17). Eis a ementa do julgado (fl. 2, Vol. 17):
    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS - Câmara - Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral REsp nº 1.495.146/MG - Juros e correção monetária - Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ - Adequação acolhida.”
    Em virtude do julgamento de mérito da ADI 2.332, “que estabeleceu balizas para a fixação da taxa de juros compensatórios incidente em desapropriações, questão de ordem esta, autuada como Pet. Nº 12.344/DF (ofício nº 240/2018), de 05.09.2018, fora proposta a revisão das teses firmadas nos Temas repetitivos 126, 184, 280, 281, 282 e 283, STJ”, razão pela qual, a Presidência do TJSP, com base no art. 1.030, III, CPC, suspendeu o REsp e, com fundamento no art. 1.031, § 1º, do CPC, determinou o sobrestamento do RE (Vol. 19).
    Posteriormente, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 22).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Vol. 5):
    “A irresignação atinente aos juros de mora e à correção monetária restou definitivamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870957 (Tema 810) julgado no dia 20.09.2017 e publicado no dia 20.11.2017, nos seguintes termos: 
    (…)
    Portanto, de acordo com o recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 810, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com relação à fixação dos juros de mora nas condenações fazendárias, oriundas de relação jurídica não-tributária, do índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), restando, contudo, afastada a sua constitucionalidade quanto à correção monetária, devendo-se adotar para tanto o IPCA-E como fator de recomposição patrimonial.
    (…)
    Ante ao exposto, não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se pela reforma, em parte, da r. decisão recorrida apenas para afastar a aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 no tocante à correção monetária, restando mantida, no mais por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente